Tribunal: TJPA
Processo: 0816827-85.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816827-85.2025.8.14.0301

APELANTE: ELIAS FARIAS ALVES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou a cobrança abusiva de juros superiores aos prometidos, inclusão não informada de IOF e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se:
(i) a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva, por superar a taxa prometida contratualmente ou a média de mercado;
(ii) a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado;
(iii) houve cobrança indevida de IOF;
(iv) existe dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (3,81% a.m.), não havendo abusividade.
4. A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).
5. A cobrança do IOF está autorizada por lei (CTN, art. 63; Decreto 6.306/2007), sendo ônus do autor comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.
6. Não se configura dano moral na hipótese de divergência contratual sem violação a direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade.
2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000.
3. A cobrança de IOF em contrato bancário é legal e não configura prática abusiva.
4. O mero inadimplemento ou divergência contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11; CC/2002, arts. 405, 406; CDC, arts. 6º, III e V, 39, §1º, 42, parágrafo único; CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816827-85.2025.8.14.0301.

APELANTE: ELIAS FARIAS ALVES.

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ELIAS FARIAS ALVES
em face de sentença proferida nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
, ajuizada em desfavor de
BANCO FICSA S/A
,

que julgou improcedente os pedidos. Transcrevo o dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 355, I, do CPC/2015; 373, I, do CPC/2015; 6º, III e V; 39, §1º; 42, parágrafo único, do CDC; e 422 do Código Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. O valor da condenação deve ser acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da data da citação (arts. 405; 406, §1º, do CC/2002 c/c art. 240, do CPC/2015).

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

No caso de ter sido deferida expressamente a justiça gratuita à parte sucumbente no curso do processo, deve-se observar o disposto no art. 98, §2º e seguintes, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (id 31177414), o apelante alega, em síntese: (i) que celebrou contrato de empréstimo consignado sob a promessa de aplicação da taxa de 1,80% ao mês, mas que teria sido aplicada, na prática, uma taxa de 1,92%; (ii) que tal cobrança extrapola os limites da boa-fé contratual e da transparência na relação de consumo; (iii) que houve inclusão indevida de IOF sem a devida clareza; (iv) que a taxa de juros supostamente aplicada estaria acima da taxa média de mercado praticada à época; (v) que tais circunstâncias caracterizam prática abusiva, ensejando a revisão do contrato com aplicação da taxa média de mercado, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos exordiais.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela instituição financeira, colacionadas ao id 31177518, em que se sustentam: (i) a inexistência de abusividade na cobrança dos encargos contratualmente estipulados; (ii) a regularidade da pactuação quanto aos encargos financeiros, inclusive no que tange à taxa de juros; (iii) a inexistência de violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva; (iv) o descabimento de indenização por danos morais em relações meramente contratuais. Requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da abusividade da taxa de juros e tarifas cobrada pela instituição financeira.

Pois bem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

Súmula 596:
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ,
in verbis
:

Súmula 296
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado.

Súmula 382
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme documento de ID 31177402, o contrato firmado em 03/02/2025, prevê taxas de juros ao ano prefixadas em
1,80% a.m. e 23,87% a.a.
,
inferior à taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de
3.81%
% (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

Como se vê, o ajuste celebrado encontra-se com os juros inferiores à taxa média de mercado, não restando caraterizada a abusividade.

Cumpre ainda esclarecer, a título de elucidação técnica e com o fim de evitar interpretações equivocadas, que o
Custo Efetivo Total (CET)
divulgado no contrato como sendo de
1,90% ao mês

não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada
, que, conforme já demonstrado, foi fixada em
1,80% ao mês
. O CET é uma
medida global que contempla todos os encargos cobrados no âmbito da operação de crédito
, incluindo, além dos juros propriamente ditos,
eventuais tarifas administrativas, tributos incidentes (como o IOF), seguros e demais despesas acessórias diretamente vinculadas à concessão do financiamento
, nos termos da Resolução nº 3.517/2007 do Banco Central do Brasil e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Assim, a mera elevação do CET não traduz, de forma automática, cobrança abusiva de juros, sendo, ao contrário, um
instrumento de transparência legalmente exigido para que o consumidor compreenda o custo global do crédito
, o que, no presente caso, encontra-se absolutamente dentro da legalidade e inferior à média do mercado para o mesmo período.

Com relação à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide de Num. 15559845 - Pág. 9/12, evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de juros mensal e anual; vislumbrando-se que a primeira é superior ao duodécuplo da segunda, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada, que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada. Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

No que concerne à alegação de cobrança indevida de IOF, da análise dos autos, nota-se que o referido encargo tributário
foi expressamente incluído no contrato
e decorre de imposição legal, nos termos do artigo 63 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e do Decreto nº 6.306/2007, que regulamenta a cobrança do IOF sobre operações financeiras. Ademais,
não restou comprovada nos autos a alegada duplicidade ou ausência de informação clara e adequada
sobre a incidência do referido tributo, ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015.

Também não prospera a pretensão de indenização por danos morais. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
mero inadimplemento contratual ou divergência sobre cláusulas não configura, por si só, abalo moral indenizável
, sendo indispensável a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Assim não havendo cumulação da cobrança de comissão de permanência com juros moratórios na inadimplência do pagamento, inexiste qualquer abusividade a ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
O RECURSO DE APELAÇÃO e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença tal como lançada nos autos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025